Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 25, II, DA LEI No 8.906/94. INCIDÊNCIA DA LEI 14.010/2020 E DA RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cobrança de honorários advocatícios de sucumbência está sujeita a prazo prescricional de 5 anos, iniciados após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94.
2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o).
3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes.
5. No caso em tela, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes.
6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias.
7. In casu, a prescrição intercorrente que seria implementada em 18/04/2024 foi projetada para 25/10/2024. Portanto, sem razão o agravante em buscar que seja declarada a ocorrência da prescrição.
8. RECURSO DESPROVIDO.